Tribunal: TJDFT
Processo: 0711020-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711020-43.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES SOARES DA CRUZ AGRAVADO: FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 24887700) interposto por MARIA DE LOURDES SOARES DA CRUZ contra a r. decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS em desfavor da agravante, indeferiu o pedido de realização de nova avaliação de imóvel. Eis os termos do r. decisório (ID 24887706): Indefiro o pedido de realização de nova avaliação (ID n. 85876279), uma vez que o que se busca com o presente cumprimento de sentença é se fazer cumprir o acordo homologado por sentença, conforme ID n. 82536483, onde os valores de avaliação do imóvel e o valor da meação foram devidamente fixados, não havendo que se falar em nova avaliação. Como houve o descumprimento do acordo de ID n. 82536483 por parte da requerida, o autor, na condição de condômino, optou por depositar nos autos a cota parte da requerida, conforme ID n. 82690456. Assim, intime-se a requerida para se manifestar sobre o depósito realizado, nos termos da intimação de ID n. 83333198, bem como para se manifestar sobre as providências requeridas em ID n. 86250060, no prazo de 15 dias. Inconformada, sustenta a recorrente que a avaliação do imóvel data de 2015 e o transcurso do tempo oportunizou a valorização, não sendo correta a manutenção de quantia incapaz de representar o atual valor do bem. Acrescenta que a permanência do valor inserido no laudo de avaliação de 2015 causará grave prejuízo, notadamente porque será necessária a desocupação do imóvel. Assim, requer, a concessão do efeito suspensivo. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Segundo se infere do caderno processual eletrônico, as partes firmaram acordo nos autos da alienação judicial que correu sob o n. 2014.05.1.005589-9, ocasião na qual ajustaram, naquilo que interessa, o seguinte: 1) Para pôr (sic) fim na controvérsia, a requerida pagará à parte autora a quantia de R$ 81.706,00 (oitenta e um mil e setecentos e seis reais), em parcela única, a ser paga até o dia 10 de janeiro de 2017; 2) O valor mencionado na cláusula 1 refere-se ao pagamento do percentual de 50% (...) dos direitos do imóvel sito à Quadra 02, Conjunto 2-H, casa 12, localizado no Jardim Roriz – Planaltina/DF, (...), conforme sentença prolatada nos autos do processo no 4584-2/2013 (...) 3) (...) 4) Em caso de não pagamento na data aprazada, fica facultado ao autor promover a venda extrajudicial do bem, como (sic) depósito judicial do percentual de 50% do valor do imóvel, que não poderá ser inferior ao da avaliação de fls. 91 (...) 5) Não havendo o pagamento do valor do débito mencionado na cláusula 1, até o dia 10/01/2017, e optando o autor pela venda judicial do bem, a requerida, desde já, concorda com a venda extrajudicial para terceiro interessado; (ID 24889827 – pgs. 104/105 – grifos no original) O autor, ora agravado, deflagrou o processo de execução, haja vista o descumprimento do ajuste pela requerida, ora recorrente, destacando o sucesso na venda extrajudicial do imóvel e o depósito da quantia de R$ 81.706,66 (oitenta e um mil, setecentos e seis reais e sessenta e seis centavos), que representa a metade da quantia expressa na avaliação. Obviamente, sempre é cabível a correção monetária do valor ajustado. No caso, o valor do imóvel apurado pelo Oficial de Justiça Avaliador e o percentual de cada uma das partes ficaram concertados no édito singular e, portanto, o não pagamento da quantia pela agravante no prazo ajustado (10.1.2017), concede ao recorrido a possibilidade da venda extrajudicial, como o fez. Destaque-se que o inciso II do artigo 873 do CPC não socorre a tese da agravante, uma vez que o objetivo traçado na origem é o cumprimento de sentença que estampa valor certo e determinado, notadamente porque não houve penhora do bem, mas, simplesmente, acordo entre os condôminos quanto à forma de desfazimento do liame entre eles. Vê-se, desse modo, de uma análise perfunctória, própria desta fase, que não está plenamente delineada a probabilidade do direito em favor da recorrente, tampouco o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador